Tribunal: TJBA
Processo: 8008596-88.2024.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Paulo Afonso Recurso em Sentido Estrito nº 8008596-88.2024.8.05.0191 Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Sóstenys Marinho Barreto Recorrido: Talis Mairon Nunes Advogado: Pedro Gerônimo Estevão Pereira (OAB/BA n. 60.508) Procurador de Justiça Moisés Ramos Marins Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO MINISTERIAL QUE PUGNA PELO RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que concedeu liberdade provisória ao acusado Talis Mairon Nunes, preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida. A decisão de primeiro grau substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando ausente o risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a liberdade provisória, concedida mediante medidas cautelares, deve ser revogada em razão da gravidade do crime e de antecedentes criminais do acusado, ou se devem ser mantidas as medidas cautelares fixadas pelo juízo de origem. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva é medida excepcional, condicionada à demonstração concreta de sua necessidade, nos termos do art. 312 do CPP. 4. A gravidade abstrata do crime imputado e antecedentes antigos, por si sós, não bastam para justificar a segregação cautelar, segundo orientação consolidada do STJ. 5. O acusado possui residência fixa e vínculo empregatício, além de ter cumprido as medidas cautelares impostas, não havendo elementos atuais que evidenciem risco à ordem pública ou à instrução criminal. 6. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se adequadas e proporcionais para assegurar o regular prosseguimento da ação penal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão deve ser mantida quando não demonstrada a necessidade concreta da prisão preventiva. 2. Antecedentes criminais antigos e a gravidade abstrata do crime não justificam, por si sós, a custódia cautelar, quando ausentes elementos concretos de risco à ordem pública ou à instrução criminal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LVII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313 e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 691.327/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8008596-88.2024.8.05.0191, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.